Tribunal: TJDFT
Processo: 0748693-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748693-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LANDEFELDT DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE LANDEFELDT DA SILVA contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu a fase de liquidação, porém não fixou honorários sucumbenciais. O agravante não pediu efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 53421398). Preparo recolhido (ID 53421401). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator